Tribunal: TCU
Processo: 003.534/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foi negado provimento ao pedido de reexame interposto pelo ora embargante contra acórdão mediante o qual lhe foi aplicada multa em representação autuada para tratar de indícios de irregularidades verificados em quinze contratos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se examinam embargos de declaração opostos por Bráulio Costa Ribeiro em face do Acórdão 120/2024-TCU-Plenário , de minha relatoria, em que este Tribunal negou provimento a pedidos de reexame interpostos pelo ora embargante e outros responsáveis contra o Acórdão 685/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, por meio do qual este Tribunal considerou procedente a representação, aplicando multas e expedindo determinações, em razão de irregularidades relativas a quinze contratos celebrados pela Empresa Brasil de Comunicação S.A. (EBC), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Bráulio Costa Ribeiro para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante a respeito deste acórdão.